Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA.
I - Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Em outro dizer, toda postulação deve ser instruída com a documentação suficiente para provar o fato que lhe dá suporte.
II – Na presente demanda, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega, logo, impõe-se o julgamento de improcedência dos seus pedidos. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.